Tribunal: TCU
Processo: 036.563/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2812/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Exmo. Sr. Senador Renan Calheiros, nos termos do art. 237, III, do RITCU, sobre os danos ambientais ocorridos, desde agosto de 2019, na zona costeira de nove estados-membros no nordeste brasileiro em face da proliferação da extensa mancha de óleo nas correspondentes praias, tendo o ora representante requerido, para tanto, a apreciação dos possíveis indícios de ineficiência das políticas públicas para a preservação e conservação dos recursos marítimos e, sobretudo, para a mitigação de riscos ambientais decorrentes do derramamento de óleo no litoral brasileiro; Considerando que, por intermédio do Acórdão 3123/2019-TCU-Plenário , o TCU conheceu da presente representação, já que preenchidos os requisitos legais e regimentais de admissibilidade, e determinou o prosseguimento do feito a partir da inspeção perante o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Marinha do Brasil (MB) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica assinalou que os aludidos órgãos e entes federais teriam adotado as ações de prevenção e resposta previstas no Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional (PNC), como instituído pelo Decreto n.o 8.127, de 2013, e pela Lei n.o 9.666, de 2000, ao dispor sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição decorrente do lançamento de óleo, não tendo verificado, contudo, os eventuais indícios de omissão ou intempestividade por parte das referidas instituições; Considerando, todavia, que a unidade técnica identificou a possibilidade de falhas na prevenção e mitigação de acidentes ambientais em face da indefinição das competências dos órgãos e entes federais ante a edição do Decreto n.o 9.759, de 2019, ao extinguir o comitê executivo e o comitê de suporte na estrutura organizacional do PNC, além dos demais colegiados da administração federal; Considerando, enfim, que, após a análise do feito, com a avaliação dos pontos suscitados no Acórdão 3123/2019-TCU-Plenário , além das questões apontadas nos processos apensados e nas solicitações do Congresso Nacional sobrestadas até o deslinde do presente processo, sob o TC Processo 038.673/2019-3 e o TC Processo 003.218/2020-1 , a unidade técnica propôs o envio de recomendação ao MMA para avaliar a necessidade de recriação dos aludidos comitês (executivo e de suporte) extintos pelo Decreto n.o 9.759, de 2019, além de, em conjunto com o Ibama, a Marinha do Brasil e a ANP, verificar a necessidade de revisão do PNC para, assim, incorporar as lições aprendidas a partir do incidente de derramamento do óleo em 2019; Considerando, no entanto, que, no bojo da ADI n.o 6.121, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a cautelar para, suspendendo a eficácia do art. 1o, § 2o, do Decreto n.o 9.759, de 2019, afastar, até o exame definitivo da referida ação, a possibilidade de extinção dos aludidos comitês e dos demais colegiados da administração federal pelo chefe do Executivo; Considerando, por esse prisma, que, em vez do envio da suscitada recomendação, o TCU deve promover a correspondente oitiva para solicitar que, a partir da possibilidade de construção participativa com o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, 2020, e com as normas de auditoria (NAT) aprovadas pela Portaria TCU n.o 280, de 2010, o MMA, como autoridade nacional do PNC, nos termos do art. 5, parágrafo único, do Decreto n.o 8.127, de 2013, apresente a sua manifestação sobre os possíveis impactos causados pela eventual extinção do comitê executivo e do comitê de suporte na estrutura organizacional do PNC em relação à capacidade dos órgãos e entes federais competentes para prevenir os incidentes de derramamento de óleo, além de responder aos danos decorrentes, devendo apresentar, ainda, a sua manifestação sobre a atual manutenção da referida extinção desses comitês (executivo e de suprte) em face da decisão proferida, no bojo da ADI n.o 6.121, pelo Plenário do STF no sentido de deferir parcialmente a cautelar para, suspendendo a eficácia do art. 1o, § 2o, do Decreto n.o 9.759, de 2019, afastar, até o exame definitivo da referida ação, a possibilidade de extinção dos aludidos comitês e dos demais colegiados da administração federal pelo chefe do Executivo; Considerando, ainda, que, diante da ausência do pleno atendimento ao item 1.6.1.11 do Acórdão 3123/2019-TCU-Plenário , o TCU deve promover a oitiva do MMA para solicitar, no bojo da referida construção participativa, a sua manifestação sobre as vulnerabilidades e deficiências nos sistemas governamentais de detecção de incidentes de derramamento de óleo, além das ações desenvolvidas para evitar a ocorrência de situações similares de desastres ambientais; Considerando, enfim, que, em face da ausência de informações sobre o disposto no item 1.6.1.7 do aludido acórdão, o TCU deve promover a diligência junto ao MMA, Ibama, Marinha e ANP para apresentarem a relação dos contratos emergenciais firmados para a limpeza das zonas costeiras, devendo a unidade técnica verificar a existência de possíveis indícios de dano ao erário nos aludidos contratos, dando prosseguimento à presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", 235, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em determinar o célere prosseguimento do presente feito, com vistas ao saneamento do processo, e, assim, prolatar as providências abaixo fixadas: 1. Processo TC- Processo 036.563/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 037.176/2019-6 ; TC Processo 038.319/2019-5 ; e TC Processo 037.306/2019-7 . 1.2. Instituições: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Comando da Marinha; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; e Ministério do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), representando o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; e 1.6.2. Rodrigo Figueiredo Paiva (18355/OAB-ES), representando o Ministério do Meio Ambiente e Comando da Marinha. 1.7. Providências: 1.7.1. promover a oitiva para solicitar que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, a partir da possibilidade de atuação participativa com o TCU em face das efetivas ações dos gestores, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, e das normas de auditoria (NAT) aprovadas pela Portaria TCU n.o 280, de 2010, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) apresente a sua manifestação, como autoridade nacional do PNC em face do art. 5o, parágrafo único, do Decreto n.o 8.127, de 2013, e as correspondentes soluções sobre as seguintes inconsistências: 1.7.1.1. os impactos negativos causados pela eventual extinção do comitê executivo e do comitê de suporte na estrutura organizacional do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional (PNC) em relação à capacidade dos órgãos e entes federais competentes para prevenir os incidentes de derramamento de óleo, além de responder aos danos decorrentes, devendo apresentar, ainda, a sua manifestação e a eventual solução sobre a atual manutenção da referida extinção desses comitês (executivo e de suprte) em face da decisão proferida, no bojo da ADI n.o 6.121, pelo Plenário do STF no sentido de deferir parcialmente a cautelar para, suspendendo a eficácia do art. 1o, § 2o, do Decreto n.o 9.759, de 2019, afastar, até o exame definitivo da referida ação, a possibilidade de extinção dos aludidos comitês e dos demais colegiados da administração federal pelo chefe do Executivo, avaliando, assim, a efetiva necessidade de: (i) recriação dos aludidos comitês (executivo e de suporte) extintos pelo Decreto n.o 9.759, de 2019; (ii) verificação, em conjunto com o Ibama, a Marinha do Brasil e a ANP, sobre a necessidade de revisão do PNC para, assim, incorporar as lições aprendidas a partir do incidente de derramamento do óleo em 2019; (iii) identificação sobre as falhas na prevenção e mitigação de acidentes ambientais em face da indefinição das competências dos órgãos e entes federais ante a edição do Decreto n.o 9.759, de 2019, ao extinguir o comitê executivo e o comitê de suporte na estrutura organizacional do PNC, além dos demais colegiados da administração federal; e (iv) identificação sobre as vulnerabilidades e deficiências nos sistemas governamentais de detecção de incidentes de derramamento de óleo, além das ações desenvolvidas para evitar a ocorrência de situações similares de desastres ambientais; 1.7.1.2. a relação de todos os contratos emergenciais firmados para a limpeza das zonas costeiras, isolada ou conjuntamente com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Marinha do Brasil, em sintonia com o item 1.6.1.7 do Acórdão 3132/2019-TCU-Plenário , promovendo a respectiva análise e a subsequente manifestação conclusiva sobre a regularidade e a economicidade dos aludidos contratos em face dos valores de mercado; 1.7.2. promover, por intermédio da unidade técnica, a adoção das seguintes medidas: 1.7.2.1. verificação sobre a regularidade e a economicidade dos aludidos contratos indicados pelo item 1.7.1.2 deste Acórdão; 1.7.2.2. prosseguimento do feito, após a efetiva realização de todas as medidas determinadas neste Acórdão, devendo submeter este processo ao Ministro-Relator com o subsequente parecer conclusivo sobre a elucidação e as soluções das eventuais inconsistências apontadas pelos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 deste Acórdão a partir da suscitada atuação dos gestores públicos em construção participativa com o TCU pelo art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020; 1.7.2.3. juntada de cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos processos sobrestados por força do Acórdão 554/2020-TCU-Plenário , para o TC Processo 038.673/2019-3 , e por força do Acórdão 621/2020-TCU-Plenário , para o TC Processo 003.218/2020-1 ; e 1.7.2.4. envio da cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ao Ministério da Defesa, ao Comando da Marinha (MB) e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para ciência e adoção das providências cabíveis em cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão.